Tribunal: TJDFT
Processo: 0751085-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento provisório de sentença que maneja a exequente/agravante em desfavor dos executados/agravados, e, ao examinar a manifestação da segunda executada, desconstituíra parcialmente a penhora ultimada pela via eletrônica1, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual2. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Por oportuno, promova a Secretaria a retificação dos assentamentos processuais, de modo a adequá-los à realidade processual, tendo em vista que a executada Carla Fernanda Oliveira Rezende de Paula Santos deve figurar como agravada. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 210725825 2 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):